Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600383-75.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: APARECIDO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: REQUERENTE: APARECIDO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
01/10/2020
Número: 0600383-75.2020.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 09/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de regularização referente à prestação de contas de Aparecido de
Oliveira, candidato ao cargo de Deputado Estadual, nas Eleições Gerais de 2018, pelo Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, julgadas não prestadas, nos autos de Prestação de
Contas nº 0602366-80.2018.6.16.0000 - PJE - Acórdão nº 54.989, com trânsito em julgado em
16/09/2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10392
716
01/10/2020 11:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.346

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600383-75.2020.6.16.0000 – Londrina – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
REQUERENTE: APARECIDO DE OLIVEIRA
- OAB/PR68357
ADVOGADO: AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PETIÇÃO.
REGULARIZAÇÃO
DE
INADIMPLÊNCIA.
CONTAS
DE
CANDIDATO
NÃO
PRESTADAS.
DEFERIMENTO
EM
PARTE.
PRODUÇÃO DE EFEITOS SOMENTE A
PARTIR
DO
TÉRMINO
DA
LEGISLATURA.
1. Nos termos do art. 83, § 1º, I da Res.-TSE
nº 23.553/2017, após o trânsito em julgado
da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o candidato pode requerer a
regularização de sua situação apenas para
evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral após o final da legislatura
para a qual concorreu.
2. Pedido deferido em parte.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu parcialmente o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/09/2020
Num. 10392716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/10/2020 11:20:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100111203636300000009860892
Número do documento: 20100111203636300000009860892

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas formulado por
, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido
APARECIDO DE OLIVEIRA
, relativo às eleições de 2018.
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
As contas do requerente foram julgadas não prestadas em razão da ausência de
instrumento de mandato outorgado a advogado e falta de extratos bancários, consoante
acórdão
nº
54.989
(id.
4586066)
dos
autos
de
Prestação
de
Contas
nº
0602366-80.2018.6.16.0000.
O candidato informa que apresentou a prestação de contas no sistema SPCE
(número de controle 281150700000PR4740357) e que juntou os extratos bancários.
Diante destes documentos requer o julgamento das contas como prestadas.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer (id. 9757316),
apontando que:
a) foram apresentados pelo candidato, diretamente no PJE, a seguinte
documentação para fins de regularização das contas de campanha: a) instrumento de mandato
para constituição de advogado (id. 9607616) e d) extratos bancários (id 9607716).
b) foi apresentado no sistema SPCE a prestação de contas final em 05/11/2018,
sob o número de controle 281150700000PR0055598);
c) nenhuma conta bancária consta da prestação de contas feita pelo então

candidato no SPCE e nenhum extrato bancário eletrônico foi enviado pelas instituições
financeiras no sistema SPCE;
d) no sistema SPCE inexiste registro de recebimento de receita de origem não
identificada;
e) consta da prestação de contas enviadas pelo candidato pelo sistema SPCE
que nenhuma despesa foi realizada durante sua campanha;
f) não foram identificados recebimentos de recursos de origem não identificada,
tampouco indícios de recebimento de recursos de fonte vedada;
g) consta no sistema SPCE informação de ausência de repasse de verbas
públicas para o candidato.
A
manifestou-se pelo recebimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
das contas prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização da situação
Num. 10392716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/10/2020 11:20:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100111203636300000009860892
Número do documento: 20100111203636300000009860892

eleitoral do requerente
com concessão de quitação eleitoral
APARECIDO DE OLIVEIRA
apenas a partir do fim da legislatura à qual se candidatou (id. 10101866).
O requerente apresentou pedido de urgência da regularização, com a finalidade
de ter seu registro de candidatura deferido em Londrina (id. 10290866).
É o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se de pedido de regularização de inadimplência, com
fundamento no art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017.
As contas do candidato foram julgadas como não prestadas em virtude da
ausência de mandato outorgado a advogado, por meio do Acórdão nº 54.989 (id. 4586066),
exarado na PC 0602366-80.2018.6.16.0000, transitado em julgado em 16/09/2019, consoante
se infere de sua ementa, abaixo transcrita:
EMENTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 – CANDIDATO –
AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO – CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS.
1. Devem ser julgadas como não prestadas as contas do candidato que intimado
pessoalmente com as advertências expressas das consequências da falta de
constituição de advogados nos autos, não juntou o instrumento de mandato,
documento obrigatório ao julgamento das contas. Inteligência dos artigos 48, §
7°; 56, II, "f", c. c. 77, § 2° e 101, § 4°, todos da Resolução TSE n° 23.553/2017.
2. A decisão que julga as contas não prestadas ao candidato, acarreta o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
das contas (artigo 83, I, da Resolução-TSE nº 23.553/2017).
3. Contas julgadas não prestadas
A regularização de contas julgadas não prestadas referente às eleições de 2018
está prevista no art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017, que possui a seguinte redação:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
estadual ou municipal.
Num. 10392716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/10/2020 11:20:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100111203636300000009860892
Número do documento: 20100111203636300000009860892

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou
No presente caso, verifica-se que houve a regularização da representação
processual (procuração no id. 9607616) e a seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou
inexistir o recebimento de valores de fonte vedada, tampouco de origem não identificada. Da
mesma forma, ressaltou que não houve repasse de Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha - FEFC (id. 9757316).
Nesse contexto, o deferimento do pedido de regularização é medida que se
impõe. Contudo, não com a extensão pretendida"de ter seu registro de candidatura deferido
", uma vez que o pedido não será objeto de novo julgamento,
em Londrina (id. 10290716)
sendo considerada sua apresentação apenas para fins de divulgação e regularização no
Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por deferir em parte o pedido de regularização da
inadimplência de
com relação às eleições de 2018, atinentes ao
APARECIDO DE OLIVEIRA
cargo de Deputado Estadual, apenas para evitar que persistam os efeitos do impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura, nos termos do art. 83, § 1º, I da
Res.-TSE nº 23.553/2017.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS Nº 0600383-75.2020.6.16.0000 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO
RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: APARECIDO DE OLIVEIRA - Advogado do(a)
REQUERENTE: AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES - PR68357
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu parcialmente o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
Num. 10392716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/10/2020 11:20:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100111203636300000009860892
Número do documento: 20100111203636300000009860892

SESSÃO DE 30.09.2020.
Num. 10392716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/10/2020 11:20:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100111203636300000009860892
Número do documento: 20100111203636300000009860892